Tribunal: TJBA
Processo: 8015418-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua nomeação e posse no cargo de “Operador de Processos de Água e Esgoto” da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de terceirizados caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784. 4. A contratação de terceirizados pela administração pública não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso, sendo necessário demonstrar que as funções desempenhadas pelos terceirizados são idênticas às do cargo para o qual o candidato foi aprovado e que houve a criação de vagas durante o prazo de validade do certame. 5. A documentação apresentada pelo Agravante não comprova de forma inequívoca que os terceirizados contratados desempenham funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovado, inviabilizando o reconhecimento da preterição (IDs 79374999 a 79375075). 6. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos não demonstrados no caso concreto. 7. Assim, diante da necessidade de dilação probatória para análise detalhada dos fatos e da ausência de elementos que comprovem a preterição do agravante, não há fundamento jurídico para a concessão da tutela antecipada pleiteada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt no RMS 62.225/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.04.2024. TJBA, Agravo de Instrumento n° 8065577-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, julgado em 07/03/2025; TJBA, Agravo de Instrumento n° 8065549-63.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, julgado em 20/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8015418-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JEFFERSON ANDRE DA SILVA VIEIRA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR